Tribunal: TJSP
Processo: 2013393-65.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE E EFICÁCIA PRESENTES. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. AGRAVO IMPROVIDO. É perfeitamente válida e eficaz a cláusula de eleição de foro em contrato de compra e venda de bem móvel com reserva de domínio, cujos termos não deixam dúvida quanto à determinação de sua

Ementa:
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE E EFICÁCIA PRESENTES. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. AGRAVO IMPROVIDO. É perfeitamente válida e eficaz a cláusula de eleição de foro em contrato de compra e venda de bem móvel com reserva de domínio, cujos termos não deixam dúvida quanto à determinação de sua verdadeira amplitude.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000060582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2013393-65.2017.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante SANTA
GELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é agravado RIMA ENGENHARIA LTDA..
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2013393-65.2017.8.26.0000 – Caraguatatuba – VOTO No 44287 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2013393-65.2017.8.26.0000
Comarca:CARAGUATATUBA 1° Vara Cível
Juiz: Ayrton Vidolin Marques Junior
Agravante: Santa Gelo Indústria e Comércio Ltda.
Agravado: Rima Engenharia Ltda.
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA
E VENDA DE BEM MÓVEL. CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE E EFICÁCIA
PRESENTES. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
ACOLHIDA. AGRAVO IMPROVIDO. É perfeitamente
válida e eficaz a cláusula de eleição de foro em contrato
de compra e venda de bem móvel com reserva de
domínio, cujos termos não deixam dúvida quanto à
determinação de sua verdadeira amplitude.
Voto no 44.287
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto por SANTA GELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. com
o objetivo de alcançar a reforma de decisão proferida em ação de
obrigação de fazer proposta em face de RIMA ENGENHARIA LTDA.
Aduz a agravante que deve ser reconhecida a
competência do Juízo da Comarca de Caraguatatuba, pois a
cláusula de eleição de foro é abusiva. O Juízo deixou de observar
que se trata de contrato de adesão e se encontra caracterizada uma
situação de hipossuficiência técnica e econômica em relação à
demandada. Além disso, a máquina cujo defeito se alega está em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2013393-65.2017.8.26.0000 – Caraguatatuba – VOTO No 44287 - 3 -
Caraguatatuba e terá de passar por perícia, de modo que a remessa
dos autos à Comarca de Canoas, no Rio Grande do Sul, implicará
grave prejuízo.
Recurso tempestivo e bem processado, devidamente
preparado.
Em
julgamento
anterior,
esta
Câmara
negou
seguimento do recurso, por entender que a matéria não se
encontrava inserida no artigo 1.015 do CPC. Interposto recurso
especial, resultou provido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, com
a determinação de retorno dos autos para a realização de novo
julgamento, à luz dos recursos repetitivos em relação ao cabimento
de agravo de instrumento fora do rol do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil.
Aberta a oportunidade respectiva às partes para
pronunciamento, apenas a recorrente se pronunciou (fls. 268/272).
É o relatório.
2. Pretende a agravante questionar o pronunciamento
judicial que, reconhecendo a validade da cláusula de eleição de foro,
acolheu a exceção de incompetência arguida em contestação,
determinando a remessa dos autos para a Comarca de Canoas, no
Rio Grande do Sul (fls. 44 e 36).
Argumenta a agravante que deve ser reconhecida a
competência do Juízo da Comarca de Caraguatatuba, pois a
cláusula de eleição de foro é abusiva. O Juízo deixou de observar
que se trata de contrato de adesão e se encontra caracterizada uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2013393-65.2017.8.26.0000 – Caraguatatuba – VOTO No 44287 - 4 -
situação de hipossuficiência técnica e econômica em relação à
demandada. Além disso, a máquina cujo defeito se alega está em
Caraguatatuba e terá de passar por perícia, de modo que a remessa
dos autos à Comarca de Canoas, no Rio Grande do Sul, implicará
grave prejuízo.
Nota-se que cláusula contratual elegeu o foro da
Comarca de Canoas/RS, onde está sediada a ré, para dirimir os
conflitos decorrentes do negócio que vincula as partes (fls. 60/62).
Desde logo, impõe-se ressalvar que a relação entre
as partes não é de consumo, o que afasta qualquer possibilidade de
se invocar as normas de defesa do consumidor, que realmente
determinam a nulidade da cláusula de eleição de foro, uma vez
estabelecido o desequilíbrio entre as partes.
No caso em exame, a demanda tem por objeto a
aquisição de equipamento para viabilizar a atividade comercial da
agravante.
Nesse sentido, já se manifestou esta Câmara:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA - ACOLHIMENTO - CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO DE FORO - VALIDADE - RECURSO PROVIDO. Não
se revelando abusiva e prejudicial à autora a cláusula de
eleição de foro em contrato pactuado com a ré, de modo a
constituir obstáculo à sua atuação em juízo, cerceando o
acesso à Justiça, não há porque considerá-la inválida. Assim,
deve ser acolhida a exceção de incompetência." 1.
1 - TJSP Agravo de Instrumento no 2026175-12.20148.26.0000 31a Câmara Rel. Des. PAULO AYROSA J. 7.7.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2013393-65.2017.8.26.0000 – Caraguatatuba – VOTO No 44287 - 5 -
Ademais, tinha a autora condições plenas de saber o
alcance da contratação e, se assim expressou a sua vontade, não
pode agora deixar de respeitar a cláusula, cuja validade e eficácia se
mostram indiscutíveis, com pleno amparo no artigo 62 do CPC.
Assim, deve prevalecer a solução adotada pela r.
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator